Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INÉPCIA DA INICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em vício a ser corrigido pela via eleita, quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes a amparar, com clareza e de modo coerente, a conclusão alcançada.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover reanálise do caso, objetivo não contemplado na via eleita.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.